Tribunal: TJES
Processo: 0001348-36.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001348-36.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001348-36.2025.8.08.0048
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra
Recorrente: EVERSON FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR CUMPRIDA COM ORDEM JUDICIAL. PROVA SUFICIENTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena total de 09 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 612 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca domiciliar, sob alegação de ausência de exibição do mandado físico no ato da diligência. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas quanto à propriedade dos ilícitos e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento da reincidência de 1/5 para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar é nula pela ausência de apresentação física do mandado no momento do ingresso policial; (ii) saber se há prova suficiente de materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito; e (iii) saber se a fração de 1/5 aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, deve ser reduzida para 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar foi precedida de decisão judicial válida e específica, proferida nos autos nº 5014884-29.2025.8.08.0048, com autorização expressa para ingresso no endereço do réu, estando configurada a justa causa exigida pelo Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

A ausência de exibição imediata do mandado físico, diante da existência de ordem judicial prévia no sistema eletrônico e da ciência lançada pelo próprio apelante no mandado, constitui mera irregularidade formal, sem demonstração de prejuízo e incapaz de invalidar a prova colhida.

A materialidade e a autoria foram comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais de química forense e balística, além de depoimentos policiais coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios.

A apreensão, no imóvel vinculado ao apelante, de 23 pinos de cocaína, balança de precisão, material de embalo, valores em espécie, pistola Taurus calibre 9mm municiada e demais munições evidencia a prática do tráfico de drogas, na modalidade guardar, e da posse consciente de arma de fogo de uso restrito.

A tentativa de fuga ao perceber a presença policial reforça o vínculo subjetivo do réu com os objetos apreendidos, não encontrando respaldo probatório a tese defensiva de negativa de propriedade.

A fração de 1/5 aplicada pela reincidência deve ser mantida, pois fundamentada na multirreincidência do apelante, que ostenta duas condenações definitivas por crimes graves, circunstância que autoriza o afastamento da fração mínima de 1/6.

O regime inicial fechado deve ser preservado, diante da pena superior a 08 anos e da reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de apresentação física imediata do mandado de busca e apreensão não gera nulidade quando existente prévia autorização judicial válida e específica, sem demonstração de prejuízo. 2. Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são aptos a fundamentar a condenação. 3. A multirreincidência justifica a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código Penal, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC nº 753.864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 912650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 905909/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001348-36.2025.8.08.0048

APELANTE:
EVERSON FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
EVERSON FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
, irresignado com a r. sentença de fls. — ID 18503088 — que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o à pena total de
09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
612 (seiscentos e doze) dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes — art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 — e posse de arma de fogo de uso restrito — art. 16 da Lei nº 10.826/03.

A peça acusatória narra, em síntese, que, no dia
11 de junho de 2025
, por volta das
10h30min
, na Rua Minas Gerais, bairro São Geraldo, Serra/ES, policiais civis da DHPP, em cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos nos autos do processo nº
5014884-29.2025.8.08.0048
, cercaram a residência do réu.

Ao perceber a presença policial, o apelante tentou empreender fuga pelos fundos, mas foi detido. No interior do imóvel, foram apreendidos pistola Taurus calibre 9mm, de uso restrito, municiada com 17 projéteis, 23 pinos de cocaína, balança de precisão, material de embalo e R$ 917,00 em espécie.

Em razões recursais — ID 18503091 —, a Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de que não houve exibição de mandado físico no ato da diligência, circunstância que configuraria
fishing expedition
.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à propriedade dos ilícitos. Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria, na segunda fase, para reduzir a fração de aumento decorrente da reincidência de 1/5 para 1/6.

O Ministério Público, em contrarrazões — ID 18503094 —, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sustentando que a diligência foi amparada por decisão judicial prévia e que materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas.

A douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. — ID 18740631 —, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das teses recursais.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A Defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas, ao argumento de que o ingresso no domicílio teria ocorrido sem exibição do mandado físico de busca e apreensão, o que caracterizaria invasão arbitrária.

A insurgência não merece acolhimento.

A análise do caderno eletrônico revela que a diligência foi amparada por decisão judicial prévia, válida e específica, proferida nos autos nº
5014884-29.2025.8.08.0048
, por meio da qual o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra autorizou expressamente a busca no endereço do réu.

Portanto, a justa causa exigida pelo Tema 280 do Supremo Tribunal Federal estava plenamente configurada.

A tese defensiva de invalidação do ato pela ausência de apresentação do mandado físico não resiste ao confronto com os elementos constantes dos autos. O próprio apelante lançou ciência no mandado no momento da diligência — ID 70991538 —, circunstância suficiente para afastar qualquer alegação de prejuízo na cientificação.

A ausência de exibição do documento no exato instante do ingresso, diante de ordem judicial preexistente no sistema PJe, constitui mera irregularidade formal, incapaz de macular a prova colhida.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a falta de entrega de cópia do mandado não acarreta nulidade da prova, quando existente ordem judicial autorizadora do ingresso domiciliar:

A ausência de exibição do mandado de busca e apreensão aos moradores no momento da diligência, ou a falta de entrega de cópia do documento, constitui mera irregularidade, que não possui o condão de eivar de nulidade a prova colhida, se presente a ordem judicial autorizadora do ingresso no domicílio. STJ - AgRg no HC n. 753.864/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.

A ratio decidendi aplica-se com precisão ao caso.

A ordem judicial existia. O alvo da diligência era o investigado. Não houve desvio de finalidade. Reconhecer nulidade por formalismo extrínseco, quando o controle jurisdicional foi previamente exercido e o réu assinou o mandado, significaria privilegiar a forma em detrimento da regularidade substancial do ato.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

No mérito, materialidade e autoria restaram suficientemente demonstradas pelo Auto de Apreensão — ID 70991538 —, pelo Laudo de Química Forense nº 5.881/2025 — ID 18503060 —, pelo Laudo de Balística nº 8.107/2025 — ID 81456351 — e pelos depoimentos dos policiais civis — ID 18503079.

Os elementos probatórios indicam a apreensão de entorpecentes, arma de fogo, munições, balança de precisão, material de embalo e valores em espécie no imóvel vinculado ao apelante. O laudo químico confirmou a natureza da substância apreendida, enquanto o laudo balístico atestou a eficiência da pistola calibre 9mm.

A Defesa, contudo, insiste na tese de negativa de propriedade, buscando afastar a comprovação da autoria.

A versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os ilícitos foram localizados no interior da residência do apelante, em contexto compatível com guarda e disponibilidade dos materiais. Além disso, a tentativa de fuga ao avistar a equipe policial reforça o vínculo subjetivo do réu com os objetos apreendidos.

Nesse contexto, os depoimentos policiais revelam-se coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

Consta dos autos:

[...] QUE a polícia adentrou o imóvel e encontrou o acusado no terceiro andar, onde conseguiram rendê-lo;QUE acredita que foi o Delegado Paulo que arrecadou a arma de fogo dentro de uma gaveta; QUE observaram que o forro branco do teto estava solto e possuía marcas sujas, de mão, local onde um policial encontrou drogas; QUE o acusado alegou que a arma seria para sua defesa; QUE não sabe informar se a perícia balística ligou a arma apreendida ao homicídio investigado; QUE o acusado indicou o local onde a arma estava guardada; QUE não se recorda se ele assumiu a propriedade da arma; QUE, além do acusado, havia uma mulher na residência. Às perguntas da defesa, respondeu: QUE confirma que o Delegado Paulo encontrou a arma e outro policial encontrou as drogas; QUE adentrou o imóvel logo em seguida ao Delegado Paulo, visualizando-o já com a arma na mão,informando ao depoente que foi o réu quem o indicou onde estava a arma; QUE acredita que não foram feitas fotografias do forro sujo com marcas de mão para juntar aos autos; QUE não sabe declinar o nome do policial que encontrou a droga no telhado. [...]

A jurisprudência admite a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, especialmente quando coerentes entre si, compatíveis com os demais elementos constantes dos autos e desacompanhados de indícios de incriminação indevida:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe 28/08/2024.

Assim, comprovadas materialidade e autoria, mostra-se incabível o pleito absolutório.

O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, consumou-se, no caso, na modalidade “guardar”, diante da apreensão de entorpecentes e apetrechos compatíveis com a traficância no interior do imóvel vinculado ao apelante.

Também se mantém a condenação pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, pois a arma de fogo de uso restrito foi apreendida em contexto que evidencia posse consciente e disponibilidade pelo réu.

DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria, a insurgência limita-se à fração de 1/5 aplicada em razão da reincidência.

Sem razão a Defesa.

A exasperação operada pelo Juízo sentenciante mostra-se adequada e proporcional.

O réu é multirreincidente, ostentando duas condenações definitivas por crimes graves: processo nº
0034692-27.2018
, referente a homicídio, e processo nº
0000199-39.2024
, referente a crime de arma de fogo, conforme certidão de ID 18503097.

A multiplicidade de condenações definitivas justifica o afastamento da fração mínima de 1/6. O incremento de 1/5 encontra fundamento concreto na multirreincidência e observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça admite fração superior a 1/6 para agravamento da pena pela reincidência quando houver fundamentação concreta, especialmente em hipóteses de multirreincidência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à fração da agravante da reincidência, sabe-se que o nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 2. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da agravante da reincidência, deve ser fundamentado. 3. Hipótese em que o aumento superior a 1/6, na segunda fase dosimétrica, lastreou-se no fato de ser o paciente multirreincidente, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. 4. Agravo não provido. STJ - AgRg no HC: 905909 SP 2024/0130172-5, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024, DJe 29/05/2024.

Mantida a operação aritmética fixada na sentença, a pena total permanece em
09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

O regime inicial fechado também deve ser preservado, diante da pena superior a 08 anos e da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)